Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-12.2020.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BARBOSA BISPO - CPF: 549.860.281-20 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (RECORRIDO), ZAYRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 033.295.825-61 (ADVOGADO), THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO - CPF: 836.155.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003067-12.2020.8.11.0021 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

JOSE BARBOSA BISPO

Recorrido(s):

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ATRASO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TEMPO DE TRAMITAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente JOSE BARBOSA BISPO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 181,20 (cento e oitenta e um reais e vinte centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
O consumidor comprova ter realizado o pagamento do débito mencionado no valor de R$ 181,20 (cento e oitenta e um reais e vinte centavos), referente a fatura vencida em 19 de setembro de 2020, contudo, a empresa Recorrida incluiu o nome do Recorrente no rol de inadimplentes em 03 de novembro de 2020.

3.
No caso, entendo que a inclusão no serviço de proteção ao crédito ocorreu em virtude de o débito já ter sido lançado antes da data que o Recorrente efetuou o pagamento, portanto, a inclusão ocorreu e a Recorrida comprova que procedeu com a exclusão em tempo razoável.

4.
Em que pese houve a inclusão após o pagamento, tendo em vista que o pagamento ocorreu em data próxima a inclusão, por evidente que a parte Recorrente é quem deu causa a negativação, portanto, ao meu sentir, nesse caso específico não há comprovação da ocorrência dos danos morais suportados pelo Recorrente.

5.
Danos morais não configurados.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente
JOSE BARBOSA BISPO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022